Tribunal: TJSP
Processo: 2137426-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137426-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes
ALPHA SHOW MOTORS e RT SANTOS EIRELI-EPP, é agravado
AUTONOMISTAS AUTO SHOPPING - LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2137426-25.2020
AGRAVANTE: R.T. Santos EIRELI EPP
AGRAVADO: Autonomistas Auto Shopping Locação e
Administração Ltda
COMARCA: Osasco 7a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Coisa julgada em
razão de acordo entabulado em ação possessória.
Afastamento. Prejudicialidade externa em relação a ação de
exigir contas ajuizada pela locatária, fundada na alegação
de sociedade comum com a locadora. Rejeição. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.266
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão proferida pelo Doutor
Wilson Lisboa Ribeiro que, em ação de despejo, indeferiu o
pedido de extinção do processo e afastou a prejudicialidade
externa invocada em relação à ação de exigir contas movida
pela locatária.
A
Agravante
alega
coisa
julgada em razão de acordo cuja homologação em juízo pôs
fim a anterior ação possessória, por força do qual a locadora
se comprometeu a respeitar sua posse direta decorrente do
contrato de locação. Insiste na prejudicialidade externa, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ajuizada ação de exigir contas subordinada ao prévio
reconhecimento de de sociedade comercial de fato.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
Conheço
do
recurso,
em
atenção à mitigação da taxatividade do rol do artigo 1015 do
CPC, admitida pelo STJ consoante decidiu no REsp
1.696.396/MT, julgado pelo regime dos recursos repetitivos,
especialmente em razão do pedido de suspensão do processo
por conta da prejudicialidade externa: “O rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação” (rel. Min. Nancy Andrighi, j.
05.12.2018).
Neste sentido o entendimento já
manifestado nesta Câmara: “Agravo de instrumento.
Locação. Bem imóvel. Despejo. Decisão que determina a
suspensão do feito por um ano, com base no art. 313, V, “a”,
do CPC/15, em decorrência de uma ação proposta por antigo
proprietário, alegando simulação do negócio aquisitivo e
requerendo a reintegração da posse. Pedido inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desocupação do imóvel que decorre do inadimplemento do
contrato de locação, relação jurídica autônoma. Ausência de
prejudicialidade. Recurso provido.
(...)
Embora a decisão atacada não
seja uma daquelas elencadas no rol previsto no art. 1.015 do
CPC/15, o risco ao resultado útil do processo oriundo da
demora no desfecho da outra ação configura a urgência a
que se referiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema
988), julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos,
justificando o conhecimento do recurso.” (Agravo de
Instrumento no 2124496-09.2019, relator Desembargador
Walter Exner, j. 22/08/2019).
São três as demandas entre as
partes.
Em 31/07/2019, RT Santos
EIRELI EPP (Alpha Show Motors) ajuizou ação de
manutenção de posse contra Autonomistas Auto Shopping
Locação
e
Administração
Ltda,
processo
no
1018212-40.2019.8.26.0405, alegando ser locatária dos boxes
8 e 16 do Autonomistas Auto Shopping e, em 04/07/2019, a
locadora lacrou os boxes em que funcionavam a loja de
veículos da Autora. Neste processo as partes fizeram acordo
nos seguintes termos: “A empresa demandada respeitará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse exercida pela empresa autora e a relação de locação
entre elas existente, comprometendo-se a promover as ações
competentes, quando entender cabíveis”.
Em 02/08/2019, a locadora,
Autonomistas Auto Shopping Locação e Administração Ltda,
propôs esta ação de despejo alegando o inadimplemento dos
aluguéis referentes aos boxes 8 e 16, desde janeiro de 2019.
Em 17/12/2019, a RT Santos
EIRELI EPP ajuizou ação de exigir contas contra a
Autonomistas
Auto
Shopping,
processo
no
1018742-85.2019.8.26.0068, alegando que a Autora e a Ré,
por seus representantes, passaram a desenvolver atividade
empresarial, em setembro de 2017, visando a construção de
prédio para sublocação de espaços usados na comercialização
de veículos. Este auto shopping fora construído em Barueri.
Sustenta a Autora que está caracterizada a sociedade de fato.
Diz que sua participação no investimento se deu através de
pagamento de material e de mão-de-obra empregados na
construção do galpão. Anota que alugara os boxes 8 e 16 da
Ré, no auto shopping situado em Osasco, e os pagamentos
dos aluguéis vencidos entre dezembro de 2018 e maio de
2019 foram feitos com parte dos lucros da sociedade de fato,
embora a compensação tenha sido realizada mediante
operação interna da Ré. Aduz que, a partir de julho de 2019, a
Ré passou a se omitir a movimentação financeira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade de fato. Pretende a prestação de contas em relação
às sublocações dos espaços e às receitas auferidas entre abril
de 2018 e junho de 2019.
O presente agravo se volta
contra decisão que, na ação de despejo, indeferiu o pedido da
locatária de extinção do processo e afastou a prejudicialidade
externa em relação à ação de exigir contas.
A locatária pleiteou a extinção
do processo alegando coisa julgada, eis que a locadora se
comprometera, na acordo realizado na ação de manutenção de
posse contra ela ajuizada, a respeitar a posse direta e o
contrato de locação.
A locadora se comprometeu a
não impedir a posse da locatária, mas isto não se aplica ao
caso de inadimplemento do contrato de locação, fato que
autoriza a rescisão do contrato e a desocupação do imóvel. O
acordo impede a locadora de opor óbices desmotivados à
posse da locatária, mas, uma vez descumprida a obrigação de
pagar os aluguéis, o pedido de despejo está justificado. Note-
se que o acordo firmado na ação possessória não deixa dúvida
acerca da relação locatícia (fls. 132/133 dos autos da
possessória).
Tampouco
se
verifica
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicialidade externa. Diz a locatária que os depósitos
feitos pela empresa Autonomista Auto Shopping Locação e
Adm. Ltda, em favor da empresa Autonomistas Auto
Shopping L (fls. 9), filial e matriz, respectivamente, na
verdade representam pagamento dos aluguéis devidos pela
locatária, em favor da locadora, com recursos da sociedade de
fato. Segundo argumentou, a locadora deixou de distribuir
lucros auferidos nas locações dos espaços do auto shopping
supostamente construído com participação da locatária, por
conta dos aluguéis reclamados nesta ação de despejo. Por isto
a Agravante pede a suspensão da ação de despejo até o
julgamento da ação de exigir contas. A existência de relação
locatícia fora expressamente admitida, como se vê no acordo
entabulado naquela ação possessória, e não há do pagamento
dos alugueres reclamados. Nem a movimentação financeira
entre matriz e filial da locadora constituam evidência destes
pagamentos. A destinação dos recursos apontados nos
comprovantes de depósitos será examinada na ação de exigir
contas, mas nada há para justificar a suspensão da ação de
despejo.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator